Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DO AGENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da alegação de prescrição, já apreciada e rejeitada em decisão anterior, contra a qual não foi manejado o recurso cabível (agravo de instrumento), no momento oportuno, por se tratar de matéria preclusa. Precedentes STJ.
2. A alegação de que o apelante foi absolvido pela mesma conduta, perante o CRM, em nada lhe socorre, tendo em vista que tal decisão não vincula o Poder Judiciário, além de não haver correlação imediata entre os requisitos que ensejam a responsabilidade ético-profissional e a civil, as quais são regidas por diplomas normativos distintos.
3. Na hipótese dos autos, restou demonstrada a conduta culposa do réu, a qual foi determinante para a ocorrência do dano, e o nexo causal entre ambas, incumbindo-lhe demonstrar eventuais excludentes de sua responsabilidade, de modo a romper o nexo causal, ou ao menos atenuá-lo, reduzindo, por consequência, a culpa do agente.
4. A tese recursal se apoia em alegações genéricas sobre a precariedade das condições de saúde pública, respalda por reportagens jornalísticas, ou sobre a (cor-)responsabilidade de terceiros integrantes da cadeia causal ou da vítima, nenhuma delas apta a descaracterizar a conduta negligente.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.